Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0711796-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da promoção de ID 70614247. 2. À douta Secretaria para retificar a autuação, excluindo o nome do paciente Marcos Ricardo Almeida Damasceno para fazer constar tão somente KAWE FILIPE DO NASCIMENTO SAMPAIO como paciente, uma vez que a Defensoria Pública impetrou o presente “habeas corpus” na assistência apenas de KAWE FILIPE, conforme petição de ID 70227529. Int. Brasília, 7 abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.